Tribunal: TJBA
Processo: 8000791-15.2022.8.05.0172
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000791-15.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS - COMARCA DE MUCURI

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
VINICIUS RANGEL VIANA CHEIN

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS.
APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 323 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

É vedado ao Fisco reter mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo, sendo permitida a apreensão apenas pelo tempo estritamente necessário à lavratura do auto de infração e coleta de informações fiscais. Configura sanção política a manutenção da apreensão após esse prazo, afrontando a Súmula 323 do STF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº
8000791-15.2022.8.05.0172
,
da Comarca de Mucuri, em que figuram como Interessados
MAXIMOS GRAOS COMERCIO EIRELI,
o SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DA BAHIA E OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
INTEGRAR A SENTENÇA em Reexame Necessário
.